Tribunal: TJSP
Processo: 1003082-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de extinção pela coisa julgada. Recurso da autora. Alegação de que após o trânsito em julgado da ação pretérita, a situação acadêmica foi alterada no sistema pela ré para "aprovada". Ação idêntica à anterior que foi julgada improcedente no Juizado Especial Cível, cuja sentença foi integralmente

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de extinção pela coisa julgada. Recurso da autora. Alegação de que após o trânsito em julgado da ação pretérita, a situação acadêmica foi alterada no sistema pela ré para "aprovada". Ação idêntica à anterior que foi julgada improcedente no Juizado Especial Cível, cuja sentença foi integralmente mantida pelo Colegiado. Rediscussão pautada em prova nova impossibilitada, ante a inadequação da via eleita. Meros prints de tela de sistema que, ademais, contrariam o histórico escolar, documento oficial comprobatório da situação acadêmica e que demonstra a pendência existente. Extinção que era de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003082-10.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LIANE GAETA
DIAS GONÇALVES, é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1003082-10.2019.8.26.0405 - Comarca: Osasco
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1003082-10.2019.8.26.0405
Apelante: Liane Gaeta Dias Gonçalves
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S.A.
COMARCA: Osasco
VOTO N.o 13.483
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Sentença de extinção pela coisa julgada. Recurso da autora.
Alegação de que após o trânsito em julgado da ação pretérita, a
situação acadêmica foi alterada no sistema pela ré para
“aprovada”. Ação idêntica à anterior que foi julgada improcedente
no Juizado Especial Cível, cuja sentença foi integralmente mantida
pelo
Colegiado.
Rediscussão
pautada
em
prova
nova
impossibilitada, ante a inadequação da via eleita. Meros prints de
tela de sistema que, ademais, contrariam o histórico escolar,
documento oficial comprobatório da situação acadêmica e que
demonstra a pendência existente. Extinção que era de rigor.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, fundada em prestação de serviços educacionais, cujo pedido foi julgado
extinto pela sentença de fls. 258/259, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 262/292) sustentando que realizou todos os
estágios exigidos para conclusão do curso, obtendo o status de aprovada. Observa que
entregou o trabalho de conclusão de curso em 17/12/2007. Insiste que as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1003082-10.2019.8.26.0405 - Comarca: Osasco
confirmam que cumpriu os requisitos. Salienta que no portal da instituição constou como
aprovada após o trânsito em julgado da ação, demonstrando a confusão administrativa.
Afirma que, não obstante a sentença anterior, a apelada chamou a apelante para
requerer a expedição de diploma, mas negando posteriormente diante do não
cumprimento das exigências. Insiste que comprovou ter sido aprovada em todas as
matérias. Discorre sobre acórdão paradigma. Entende que a apelada praticou ato ilícito.
Insiste que não possui pendências, devendo ser expedido o diploma, bem como que
sofreu danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 366/368.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A autora narra na inicial que, em 2007, concluiu o curso de
Turismo junto à ré, constando uma pendência de 32 horas de estágio, o que foi realizado
no ano seguinte, em 2008. Insiste que preencheu todos os requisitos, inclusive
participando de colação de grau, porém a nega a expedição do diploma respectivo, o que
requer seja a ré compelida a emitir, bem como indenizar pelos danos morais sofridos.
Ocorre, entretanto, que a apelante ajuizou ação idêntica que
tramitou perante o Juizado Especial Cível do Foro de Osasco, sob o número
1011086-07.2017.8.26.0405, que foi assim julgada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1003082-10.2019.8.26.0405 - Comarca: Osasco
“VISTOS.
Dispensado o relatório, nos termos do art.38 da Lei 9.099/95. A obrigação
de fazer é controversa, sendo que a autora não comprovou que concluiu
o curso, como se vê no documento de fls. 224/226. Deste modo, não
havendo prova nos autos de que a autora colou grau, não é possível
condenar o réu a emitir o diploma. O mero fato de que há nos autos fotos
da colação não comprova a colação, pois não trouxe a autora histórico
escolar comprovando aprovação em todas as matérias ou declaração de
que concluiu o curso. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta e, em conseqüência,
EXTINTO o processo, com apreciação do mérito, nos moldes do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e revogo a liminar deferida nos
autos. Não há condenação em custas ou honorários nesta fase
processual.
P. R. I.C.”
A sentença foi integralmente mantida pelo acórdão, que já
transitou em julgado.
Sobre a coisa julgada, o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC dispõe
que:
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado.
A apelante não nega a identidade das ações, insistido na
produção de provas novas, consistentes nos prints de tela do sistema da ré que
confirmam aprovação integral no curso.
Contudo, ainda que pautada em prova nova, a rediscussão é
inadmissível pela via eleita.
De qualquer forma, ainda que se insista em eventual “fato novo”
consistente na alteração realizada posteriormente no sistema da ré, não assiste razão à
apelante ante a fragilidade da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1003082-10.2019.8.26.0405 - Comarca: Osasco
Ressalte-se que os prints de tela juntados aos autos (fls. 142/143
e 242) únicos documentos supostamente novos - contrariam o histórico escolar de fls.
209, bem como a versão trazida pela própria apelante a fls. 241. Saliente-se que o
histórico é o documento oficial comprobatório da situação acadêmica do aluno e, no
caso, confirma que não houve preenchimento dos requisitos para expedição do diploma,
prova imprescindível para o provimento jurisdicional postulado. Bem por isso que o
pedido foi negado na ação pretérita.
Em suma, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser
integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85, §11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos pela autora à ré devem ser majorados para
R$ 1.200,00, observada a gratuidade.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator